Tribunal: CARF
Processo: 10314.720646/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720646/2011-98
ACÓRDÃO
3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TERCEIRA HIPÓTESE PELA COSIT.
IMPROCEDÊNCIA.
A superveniência da Solução de Divergência Cosit no 98.004/2018, ao fixar
uma terceira via classificatória (NCM 8543.70.99) distinta da adotada no
lançamento (NCM 9018.19.80), descaracteriza o fundamento jurídico da
autuação e impõe sua improcedência.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista
no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 porforça do art.
106, II do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitara
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente Auto de Infração exige o Imposto de Importação (II), bem como a
aplicação de multa por erro de classificação fiscal, no montante de R$
2.708.220,51, conforme fundamentos legais constantes às fls. 05 e 06.
A ação fiscal foi instaurada com base em seleção efetuada nos termos da Portaria
SUARI no 2.906, de 10 de dezembro de 2009, sendo motivada por pesquisas
internas realizadas por esta Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Paulo,
com fundamento no Processo Administrativo Fiscal no 13896.001371/2007-06,
relativo a Pedido de Consulta de Classificação Fiscal na NCM formulado pela
própria contribuinte.
Na referida consulta, a empresa pleiteava a classificação do produto denominado
“Leitor de Imagem CR – PROFECT CS”, marca registrada, modelo FCR PROFECT CS,
na posição 8471.90.14 da NCM. Todavia, a solução de consulta concluiu pela sua
correta classificação na posição 9018.19.80.
Diante dos fatos apurados, foi lavrado o presente lançamento para exigir as
diferenças de Imposto de Importação, bem como a multa por erro de classificação
fiscal.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 14/07/2011 (fl. 57) e
apresentou impugnação em 15/08/2011 (fls. 61 e seguintes), alegando, em
síntese, que:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
3

•
o produto “Leitor de Imagem CR – PROFECT CS”, modelo FCR
PROFECT CS, deve ser classificado na posição 8471.90.14 da NCM;

•
o sistema FCR possui funções de leitura, armazenamento,
processamento, edição e impressão de imagens de raios X em filmes de celuloide;

•
o equipamento possui função de scanner, realizando varredura
eletrônica de objetos para geração de imagens;

•
há insegurança jurídica decorrente de soluções de consulta
divergentes sobre o mesmo produto;

•
não houve comprovação de ciência da Solução de Consulta,
configurando cerceamento de defesa;

•
não é cabível a multa por erro de classificação fiscal, uma vez que
não houve descrição incorreta das mercadorias importadas;

•
houve, no caso, mudança de critério jurídico, nos termos dos arts.
146 e 149 do CTN;

•
ocorreram alterações de alíquotas, com majoração do II e redução
do IPI, sendo cabível a compensação entre os valores;

•
requer a produção de todas as provas admitidas em direito;

•
requer o desarquivamento do processo de consulta formulado pela
requerente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. É exigível a diferença de tributos e/ou
contribuições bem como das multas regulamentares quando da ocorrência de
erro na classificação fiscal na importação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 297/329), reiterando
os argumentos anteriores. Posteriormente, em 14/02/2023, a recorrente protocolou petição de
Fato Novo (fls. 432/435), informando que a Solução de Consulta no 15/2009 foi reformada pela
Solução de Divergência Cosit no 98.004, de 10/04/2018, que fixou uma terceira classificação para o
produto: NCM 8543.70.99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neiva Aparecida Baylon, Relator
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que não foi
intimada da Solução de Consulta no 15/2009 antes da lavratura do auto de infração. Todavia,
como bem pontuado pela decisão de primeira instância, o processo administrativo fiscal garante o
contraditório e a ampla defesa de forma plena após a lavratura do auto. A contribuinte teve
acesso aos autos, compreendeu a acusação e apresentou defesa técnica minuciosa. Assim, não há
prejuízo que justifique a nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Rejeito a
preliminar.
Tampouco a que se falar em mudança de critério jurídico em relação ao critério
adotado no desembaraço aduaneiro, conforme disposto na Súmula CARF n. 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e
a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Assim, afasto referida alegação.
A controvérsia central reside na classificação fiscal do equipamento “Leitor de
Imagem CR – PROFECT CS”.
Dos autos retira-se que, de acordo com a Fiscalização, verificou-se que a
contribuinte importou as mercadorias objeto da Solução de Consulta no 15, de 06/03/2009, da
DIANA/SRRF/8a RF, no período de 02/02/2007 a 27/09/2007, classificando-a no código
8471.90.14,
O histórico classificatório do produto neste processo apresenta três posições
distintas:
Contribuinte: NCM 8471.90.14 (Digitalizadores de imagens - scanners);
Fiscalização (baseada na SC 15/2009): NCM 9018.19.80 (Instrumentos e
aparelhos para medicina);
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
5
Cosit (SD 98.004/2018): NCM 8543.70.99 (Outras máquinas e aparelhos
elétricos com função própria).
O ponto fulcral é a superveniência da Solução de Divergência Cosit no 98.004/2018.
Este ato normativo da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) reformou expressamente a
Solução de Consulta no 15/2009, que serviu de “único e exclusivo fundamento” para o lançamento
ora em julgamento.
Ao reformar a solução anterior, a autoridade central da Receita Federal do Brasil
reconheceu que o enquadramento na NCM 9018.19.80 (defendido pelo Fisco no auto de infração)
estava incorreto, assim como o enquadramento na NCM 8471.90.14 (defendido pela
contribuinte).
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de que, quando o colegiado ou a própria administração superior identifica uma terceira via
classificatória, o lançamento deve ser julgado improcedente. Isso ocorre porque o auto de infração
é um ato administrativo vinculado, que deve conter a descrição precisa do fato gerador e a correta
capitulação legal, inclusive quanto à alíquota aplicável.
Se a classificação que embasou o cálculo do imposto e das multas (NCM
9018.19.80) foi declarada incorreta pela própria administração (Cosit), o lançamento perde seu
suporte jurídico. Não cabe a este Tribunal Administrativo “corrigir” o auto de infração para aplicar
uma terceira NCM não descrita no lançamento original, sob pena de violação ao princípio da
imutabilidade do lançamento e cerceamento de defesa, uma vez que a contribuinte não pôde se
defender de uma acusação baseada na NCM 8543.70.99 no momento oportuno.
Nesse sentido, cito o precedente paradigmático deste CARF:
“FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. Constatado que a classificação fiscal das mercadorias,
objeto da lide, diz respeito a um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela
impugnante, bem como daquele que a fiscalização entendeu ser a correta, o
lançamento deverá ser julgado improcedente por erro na sua fundamentação.”
(Acórdão no 3202-001.403)
Portanto, diante da reforma da Solução de Consulta que lastreou a autuação e a
adoção de uma terceira classificação pela Cosit, o cancelamento do crédito tributário é medida
que se impõe.
Por fim, registre-se que, nos termos da Súmula CARF 161, a princípio permaneceria
válido o lançamento em relação a multa prescrita no art. 84 da MP 2.158/2001:
Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
6
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-
008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Contudo, referido dispositivo normativo foi revogado pela Lei Complementar n.
227/2026 revogou referido dispositivo, tolhendo a base normativa da multa imposta:
Art. 181. Revogam-se: I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
IV - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006:
a) o art. 87-B, na redação dada pelo art. 517 da Lei Complementar no 214,
de 16 de janeiro de 2025;
b) os incisos I e II do § 4o do art. 41;
c) em 30 de novembro de 2026, o § 4o do art. 31;
d) em 1o de janeiro de 2033, o inciso VI do § 4o do art. 18;
V - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 214, de 16 de janeiro
de 2025:
a) o § 8o do art. 11;
b) os §§ 8o e 9o do art. 22;
c) o § 7o do art. 26;
d) o § 5o do art. 33;
e) os §§ 4o, 6o e 7o do art. 57;
f) a alínea "b" do inciso I do § 5o e o § 7o do art. 64;
g) os §§ 2o, 3o e 6o do art. 80;
h) o § 3o do art. 149;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.235 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720646/2011-98
7
i) a alínea "c" do inciso II do caput do art. 201;
j) o art. 217;
k) os §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 7o e 8o do art. 233;
l) o inciso I do § 3o do art. 350;
m) os §§ 3o e 6o a 10 do art. 481;
n) os incisos I e II do § 2o e o § 5o, ambos do art. 482;
o) a alínea "i" do inciso XXXVI do art. 542; e
p) o Anexo XIV.
Essa tese encontra respaldo no princípio da retroatividade benigna, previsto no
artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei deve retroagir quando deixa de
definir determinada conduta como infração. Assim, entendo deve ser cancelada a multa imputada.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o
lançamento, em razão da descaracterização do fundamento jurídico da classificação fiscal adotada
pela fiscalização.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 452
DF CARF MF
Original